Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE ESTA NÃO APRESENTE CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITDA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR AGUARDA A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação do Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência, no valor de R$ 1.322,72 (um mil, trezentos e vinte e dois reais, setenta e dois centavos), bem como para reconhecer que este faz parte do cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, condenando-se a parte recorrida ao pagamento de R$ 13.227,26 (treze mil, duzentos e vinte e sete reais, vinte e seis centavos), relativo à diferença entre o valor pago a título de licença-prêmio convertida em pecúnia e o que considera devido mediante a inclusão do abono de permanência na base de cálculo. Em suas razões, repisa os argumentos expendidos na inicial e sustenta que, diversamente do entendimento manifestado na sentença, é desnecessário prévio requerimento administrativo para que se tenha direito ao abono de permanência. Ressalta que o Distrito Federal sequer apresentou contestação, pelo que conclui haver “preclusão de veracidade” quanto aos pedidos formulados na inicial (ID 19655309 - Pág. 7). Pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. Inicialmente, importa dizer que ainda que o Distrito Federal não tenha apresentado contestação, não se operam os efeitos da revelia, pois os direitos e interesses defendidos em juízo pela Fazenda Pública são indisponíveis, o que resulta na inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia (Art. 345, II do CPC). Precedente: (REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). Ademais, o efeito material da revelia, concernente à pretendida presunção de veracidade, incide sobre a matéria de fato, ao passo que a controvérsia subjacente é eminentemente de direito. Por fim, ainda que incidisse tal efeito, este não resulta necessariamente na procedência dos pedidos, sendo sempre necessário o cotejo das alegações e provas dos autos com as normas aplicáveis ao caso. Preliminar de revelia rejeitada.

III. Defende a parte recorrente ter direito ao recebimento do abono de permanência, por ter permanecido em atividade por 27 dias após completar os requisitos para a aposentadoria; e que o abono de permanência, devido e não pago no último mês de atividade, deve compor a base de cálculo para o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia. A sentença julgou os pedidos improcedentes, porque a parte recorrente não optou por permanecer em atividade após completar os requisitos para aposentadoria. Ao contrário, a requereu imediatamente. A questão não reside propriamente em ser ou não necessário fazer algum requerimento para obter o abono de permanência. De fato, é dispensável qualquer requerimento a respeito, como já decidiu o STF (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020).

IV. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que a sua “opção” em continuar trabalhando após a aposentadoria decorreu do aguardo do processo de aposentadoria, sem que tivesse outra escolha a não ser continuar em atividade até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria. Ainda, no caso concreto, observa-se que a parte recorrente ingressou com o pedido em 06/08/2015, tendo o processo sido concluído em 28/08/2015, com a publicação do ato, razão pela qual deve receber o abono de permanência pelos 27 dias que permaneceu na ativa após cumprir os requisitos para a aposentadoria voluntária até a publicação do ato, uma vez que a demora da Administração, ainda que decorra do próprio trâmite do processo administrativo, não pode atribuída à parte recorrente. Em consequência, a sentença merece reforma quanto ao pagamento do abono de permanência, o qual se mostra devido.

V. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Desse modo, considerando que o abono de permanência deve ser computado na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída, deve a sentença ser reformada também neste ponto.

VI. Embora a parte recorrente tenha pleiteado o pagamento do abono de permanência proporcionalmente aos dias trabalhados desde que completou os requisitos constitucionais para a aposentação até a publicação do ato de aposentadoria, no cálculo da licença-prêmio considerou o valor integral. Daí porque merece pequeno reparo o valor pleiteado, o qual deve ser de R$ 9.616,86 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais, oitenta e seis centavos).

VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento do abono de permanência no valor de R$ 1.068,54 (um mil e sessenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos), bem como a quantia de R$ 9.616,86 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais, oitenta e seis centavos) referente à diferença da licença-prêmio convertida em pecúnia, ao se incluir o abono de permanência proporcional a 27 dias na base de cálculo. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde agosto/2015 e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.